Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703332-10.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL e CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. PANDEMIA. COVID 19. SHOPPING CENTER. FECHAMENTO ESTABELECIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E CONSUMIDA. 1. A determinação do governo local de fechamento dos estabelecimentos comerciais no seguimento de shopping center para conter a propagação da pandemia de COVID-19 provocou desequilíbrio nas bases contratuais antes contratadas, incorrendo em situação imprevisível de medidas sanitárias que justifica a alteração contratual diante da onerosidade excessiva suportada por uma das partes. 2. O cenário fático-jurídico amolda-se perfeitamente à teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 e 421-A do Código Civil, bem como a própria situação prevista no artigo 6o do CDC, autorizada a revisão dos contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível com vistas à manutenção do equilíbrio contratual, no qual deve ser avaliada a possibilidade de serem cumpridas as prestações e contraprestações contratuais, de forma a atingir o objetivo contratual e a realização dos interesses das partes contratantes, tornando-se inviável o pagamento nos moldes contratados, mormente em razão da dificuldade de que mantém o estabelecimento fechado, sem faturamento, e vantagem desproporcional para que receberia o valor pactuado com fornecimento de energia em patamares bem inferiores. Logo, adequado se reequilibre as bases contratuais para que a empresa distribuidora de energia elétrica receba somente pela demanda efetivamente consumida. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, porque não deveria ter considerado a parte contratante como consumidora, já que os custos do serviço de fornecimento de energia elétrica são repassados aos lojistas, estes sim os destinatários finais; b) artigos 6o, inciso V, do CDC, e 478 do Código Civil, pois, não sendo demonstrado o suposto desequilíbrio contratual, não é possível a aplicação da teoria da imprevisão e muito menos a revisão das cláusulas do contrato. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de julgados da Corte Superior, um deles concretizado em decisão singular. Requer no ID 35540145 – Pág. 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO LOYO DE MEIRA LINS (OAB/PE 21.415). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, e 6o, inciso V, ambos do CDC, e 478 do CCB, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende ser imprescindível reapreciar conteúdos de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para se aferir a condição de vulnerabilidade técnica do consumidor (AgInt no AREsp n. 1.873.076/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/12/2021), bem como a existência ou não de desequilíbrio contratual (AgInt no AREsp n. 414.294/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 8/11/2021). O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 10/6/2022); b) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 10/6/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO LOYO DE MEIRA LINS (OAB/PE 21.415). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015